Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E Inovação recursal REJEItadas. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO ADEQUADAMENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
1. Para a ocorrência da inépcia, deve a inicial ostentar defeito vinculado ao pedido ou à causa de pedir de tal gravidade que impeça o julgamento do mérito da causa. 1.1. Não há que se falar em inépcia da inicial sob amparo do artigo 330, § 2o, do Código de Processo Civil, quando a ação não tem por objeto a revisão de uma ou mais obrigações decorrentes de contrato bancário, mas sua própria existência e validade. 1.2. Não se evidencia a alegada inovação recursal uma vez que a inépcia da petição inicial, consubstanciada como matéria de ordem pública, pode ser alegada em qualquer momento nos autos ou mesmo ser suscitada de ofício. Preliminares rejeitadas.
2. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” - Súmula 297.
3. Não merece acolhimento a tese de ocorrência de vício de consentimento por ocasião da celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, quando observado que, ao autor fora assegurado o acesso às informações claras e adequadas a respeito da modalidade de crédito disponibilizada, bem como a respeito da forma de quitação do saldo devedor.
4. Respeitadas as peculiaridades do contrato em tela, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação.
5. Apelação Cível parcialmente conhecida e provida. Ônus sucumbenciais invertidos.